Tribunal: TJSP
Processo: 1017352-47.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
Apelação – Ação de reparação por danos materiais – Sentença de extinção sem resolução do mérito – Ilegitimidade passiva da instituição financeira afastada, pois não se discute nos autos os índices de correção aplicado aos valores depositados na conta da autora à título de Pasep, mas sim a responsabilidade civil da instituição apelada na guarda e custódia dos valores que a recorrente possuía em

Ementa:
Apelação – Ação de reparação por danos materiais – Sentença de extinção sem resolução do mérito – Ilegitimidade passiva da instituição financeira afastada, pois não se discute nos autos os índices de correção aplicado aos valores depositados na conta da autora à título de Pasep, mas sim a responsabilidade civil da instituição apelada na guarda e custódia dos valores que a recorrente possuía em conta - Aplicação da Teoria da Causa Madura (art. 1013, § 3o, I, do CPC) – Documentos constantes dos autos que demonstram a transferência do montante de um ano para o outro, o que derrui a alegação de ausência de guarda do montante depositado – Improcedência da ação decretada - Apelo Desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001024955
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1017352-47.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MADALENA SUELI PICINATO PINTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
RAMON MATEO JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017352-47.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 22221 IM
2
Voto no 22221
Apelação no 1017352-47.2020.8.26.0100
Apelante: Madalena Sueli Picinato Pinto
Apelado: Banco do Brasil S/A
Comarca: São Paulo
Juíza: Glaucia Lacerda Mansutti
Apelação
Ação de reparação por danos materiais

Sentença de extinção sem resolução do mérito

Ilegitimidade passiva da instituição financeira afastada,
pois não se discute nos autos os índices de correção
aplicado aos valores depositados na conta da autora à
título de Pasep, mas sim a responsabilidade civil da
instituição apelada na guarda e custódia dos valores que a
recorrente possuía em conta - Aplicação da Teoria da
Causa Madura (art. 1013, § 3o, I, do CPC) Documentos
constantes dos autos que demonstram a transferência do
montante de um ano para o outro, o que derrui a alegação
de ausência de guarda do montante depositado

Improcedência da ação decretada - Apelo Desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
Madalena Sueli Picinato Pinto, nos autos da ação que move contra Banco do Brasil
S/A., contra a r. sentença de fls. 180/182 (relatório adotado) que julgou extinto o
processo, sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva da instituição financeira.
Condenou, ainda, a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios do patrono do réu, fixado em 10% (dez por cento) do valor atualizado da
causa, observada a gratuidade.
Em suas razões (fls. 187/195), a autora sustenta que
discute-se no processo a responsabilidade civil do Banco do Brasil na guarda e custódia
dos valores que o recorrente possuía em conta na data de 18 de agosto de 1988, que
simplesmente desapareceram, não se tratando de ação revisional. Que os saques
indevidos estão comprovados nas microfilmagens indexadas em fls. 40, devendo,
portanto, ser afastada a r. sentença. Que na presente demanda não há necessidade de
vasta dilação probatória, eis que para comprovar os fatos é necessário somente prova
documental. Há de se ressaltar que se o processo estiver em condições de imediato
julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito, nos termos do artigo 1.013, §
3o, do CPC. Que conforme microfilmes em anexo, a recorrente já tinha um saldo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017352-47.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 22221 IM
3
acumulado na conta Pasep de Cz$ 26.530,00 (Vinte e seis mil quinhentos e trinta
cruzados), na data de 08/1988. Referido valor refere-se ao último saldo existente na
conta individual do PASEP da recorrente, antes da extinção legal dos depósitos em
favor dos Servidores Públicos, portanto, representava o montante de suas cotas
depositadas, às quais lhe foram asseguradas por lei e cuja correção e remuneração
(juros) não condiz com o ínfimo valor disponibilizado, de R$ 362,82 (Trezentos e
Sessenta e Dois Reais e Oitenta e Dois Centavos).
Que esse saldo existente até a promulgação da
Constituição Federal deveria ter sido preservado na conta do recorrente, conforme
estabelecido pelo artigo 239, § 2o da CF/88. Ocorre que o saldo acumulado até
18/08/1988 simplesmente desapareceu da conta individual do PASEP do recorrente,
violando o Banco do Brasil a própria Constituição Federal, não preservando em conta os
valores acumulados até a promulgação da Constituição Federal. Que o valor até então
acumulado em 1988 não foi transferido para o ano seguinte, conforme extratos de 1989.
Quando se analisa o extrato do PASEP após a
promulgação da Constituição Federal sob a rubrica SATU (Saldo Anterior), fica fácil
perceber que o Banco do Brasil não preservou os valores acumulados até 1988.
Excelência, a simples conversão do valor existente na conta individual do recorrente em
1988 (quando cessaram os depósitos), até a presente data, já constataremos que o valor
que o Banco do Brasil está repassando ao recorrente possui alguma irregularidade e está
desfalcado, isto é, sem aplicarmos qualquer tipo de correção, atualização ou
remuneração, apenas convertendo os valores. Pelo conversor de moedas do Banco
Central, a Calculadora do Cidadão, e solicitamos a conversão simples do saldo existente
na conta PASEP do autor em 1988, o valor puro e simples que se encontra sem juros de
mora é de R$ 982,69 (Novecentos e oitenta e dois reais e sessenta e nove centavos),
valor bem superior ao que foi sacado pela Autora.
Dessa forma demonstrada a prática de ato ilícito
através dos cálculos acima mencionados, o recorrente faz jus ao recebimento do valor
em questão, o valor de agosto de 1988, devidamente corrigido pelo índice IPCA/IBGE,
acrescido de juros remuneratórios previstos em lei e moratórios, devidamente
convertido, atualizado e corrigido e com a incidência de juros de mora desde o evento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017352-47.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 22221 IM
4
danoso, nos termos do Art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do Superior Tribunal de
Justiça, que devem ser apurados em regular liquidação de sentença. Pede o provimento
do apelo.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 231/245),
rebatendo articuladamente as alegações do inconformismo.
É o Relatório.
Voto.
Preliminarmente, respeitado o entendimento da
nobre juíza sentenciante, é o caso de se afastar a extinção do processo sem resolução do
mérito, pois o Banco do Brasil, ao contrário do que decidido na sentença, é parte
legítima para figurar no polo passivo tendo em vista que não se discute nos autos os
índices de correção aplicado aos valores depositados na conta da autora à título de
Pasep, mas sim a responsabilidade civil do Banco apelado na guarda e custódia dos
valores que a recorrente possuía em conta na data de 18 de agosto de 1988, que ao seu
ver desapareceram da conta, não se tratando, portanto de ação revisional.
Na hipótese de afastamento da ilegitimidade de parte
que levaram ao julgamento do processo, sem resolução do mérito, no Juízo de 1° Grau
e, sendo desnecessária a dilação probatória, viável a aplicação da Teoria da Causa
Madura (art. 1013, § 3o, I, do Código de Processo Civil), razão pela qual se conhece
diretamente do pedido.
No mérito, em que pese as razões do apelo, melhor
sorte não assiste à apelante.
Denota-se que a recorrente foi inscrita no Pasep no
ano de 1987 (conforme extrato de fls. 34), sendo que o extrato apresentado a fls. 40
difere do apresentado à fls. 41, na medida em que não possuem o mesmo padrão de
moeda, o que levou a crer que não houve transferência do saldo de um ano para o outro.
O Brasil passou por um sério período de inflação
encontrando seu auge na metade final da década de 80. Dessa forma, um dos meios
encontrados pelo Governo da época, foi a criação de uma nova moeda. O Cruzeiro foi
substituído pelo Cruzado em fevereiro de 1986. Já o Cruzado foi substituído pelo
Cruzado Novo em janeiro de 1989.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017352-47.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 22221 IM
5
No caso, ocorreu o corte de três zeros na conta da
apelante em decorrência da mudança do padrão de moeda.
Desse modo o valor de CZ$ 26.530,00 em 1988,
implicava em NCz$ 26,53 em 1989. Ao se somar o valor da primeira linha do extrato de
fls. 41, já no novo padrão de moeda teremos: 2,83 + 11,34+ 12,35 cuja somatória perfaz
NCz$ 26,52, o que derrui a ausência de transferência do montante de um ano para o
outro, constando uma diferença mínima de um centavo.
Portanto, o saldo de NCz$188,42 em 1989 (fls. 41
19.10.1989), implicava em nada menos do 7,1 vezes o montante que a autora possuía
nesse mesmo ano de 1988, ou seja, apenas Cz$ 26.530,00 (fls. 40 18.08.1988).
Embora a autora entenda que o valor constante do
extrato de fls. 34/36 seja ínfimo (R$ 362,82), deixou a mesma de analisar os vários
planos econômicos, que incidiram no decorrer dos anos (Bresser, Verão e Collor), que
desvalorizaram em muito os rendimentos das contas vinculadas ao Pasep.
A
calculadora
do
cidadão,
ferramenta
disponibilizada pelo Banco Central e utilizada pela autora para elaboração de seu
cálculo, somente auxilia o consumidor na realização de cálculos simples, não
constituindo elemento idôneo para apuração das taxas efetivamente aplicadas, como
constante no próprio site do BACEN:
“A Calculadora do Cidadão possibilita a realização de
cálculos financeiros simples com o objetivo de auxiliar o cidadão em
suas necessidades cotidianas. Os resultados fornecidos devem ser
considerados apenas como referências para as situações reais e não
como valores oficiais” (fonte: www.bcb.gor.br/?calculadora).
Ademais, a jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça há muito tempo já afirma que “o PIS/PASEP é arrecadado pela
União, sendo que a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, nos termos das leis
complementares de regência, são meras instituições bancárias intermediárias.
Precedentes: REsp 9.603/CE, Rel. Ministro Garcia Vieira, Primeira Turma, julgado em
20/05/1991, DJ 17/6/1991, p. 8189; AgRg no Ag 405.146/SP, Rel. Ministro Humberto
Martins, Segunda Turma, julgado em 6/12/2007, DJ 14/12/2007”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017352-47.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 22221 IM
6
Assim, a conclusão a que se chega é que o Banco do
Brasil tem legitimidade passiva para a ação em que se discute a responsabilidade civil
do banco apelado na guarda e custódia dos valores que a recorrente possuía em conta.
No entanto, a improcedência em relação ao pedido
autoral é de rigor, pois os elementos constantes dos autos demonstram que nenhum
valor foi desviado da conta da autora, conforme extratos constantes dos autos.
Afastada a extinção quanto a ilegitimidade passiva
do Banco do Brasil e conhecido o mérito por força da Teoria da Causa Madura (art.
1013, § 3o, I, do Código de Processo Civil), julga-se improcedente o pedido autoral,
mantida a condenação da recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, esses fixados em 11% sobre o valor dado à causa, já observada
a majoração do artigo 85, § 11 do CPC, suspensa a exigibilidade, em face da gratuidade.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
apelo. É como voto.
Ramon Mateo Junior
Relator